Tribunal: TCU
Processo: 044.122/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pelo Comando da Marinha em favor de Nadir Bastos de Castro (Peça 3), Cenira da Silva Souza (Peça 4), Rosanete dos Santos Silva e Sofia Santos (Peça 5), Kessia Regina Santana de Oliveira e Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira (Peça 6), além de Alcedina Valdemiro Velasco (Peça 7); Considerando que, após a análise final do feito às Peças 10 e 11, a Sefip pugnou pela legalidade dos aludidos atos de pensão civil; Considerando que o Parquet especial emitiu o seu parecer à Peça 17 no sentido de anuir à aludida proposta da unidade técnica, tendo sugerido, entretanto, o envio de determinação para a correção no e-Pessoal sobre o código do fundamento legal para a pensão instituída por Washington Reis Velasco (Peça 7) com vistas a indicar como PCIV-15 e a anotar na " Forma de reajuste dos proventos " a indicação de " Com Paridade "; Considerando que, em sintonia com o parecer do MPTCU, a consulta no Siapenet indicaria que, nos atuais proventos da pensão civil instituída por Washington Reis Velasco, seria observado o critério dos proventos calculados pela paridade com a remuneração dos servidores ativos, em consonância com o art. 40, § 1o, I, da Constituição de 1988, ante a modificação dada pela EC n.o 47, de 2005, apesar de o respectivo ato no e-Pessoal informar equivocadamente o fundamento legal da pensão civil sem a aludida paridade; Considerando que o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, estabeleceria a possibilidade de o TCU anotar como prejudicada a apreciação dos atos com inconsistências ou omissões não detectadas pela crítica preliminar ante a impossibilidade de formular o eventual juízo sobre a legalidade dos atos; Considerando, pelo exposto, que a apreciação da pensão civil instituída por Washington Reis Velasco estaria prejudicada, por inépcia, devendo ser fixado o prazo para o órgão de origem promover o cadastramento do novo ato no e-Pessoal, sem prejuízo aí de, no campo especificado do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", o gestor de pessoal ajustar as aludidas inconsistências; Considerando, enfim, que os demais atos de pensão civil no presente processo deveriam obter a apreciação pela legalidade; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade dos atos de pensão civil às Peças 3 até 6, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicada, por inépcia, a apreciação do ato da pensão civil instituída por Washington Reis Velasco (Peça 7), para, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.122/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcedina Valdemiro Velasco (CPF XXX.593.677-XX); Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.658.327-XX); Cenira da Silva Souza (CPF XXX.259.407-XX); Kessia Regina Santana de Oliveira (CPF XXX.739.497-XX); Nadir Bastos de Castro (CPF XXX.925.847-XX); Rosanete dos Santos Silva (CPF XXX.199.025-XX) e Sofia Santos (CPF XXX.956.961-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Comando da Marinha promova a correção, no e-Pessoal, do código do fundamento legal para a pensão instituída por Washington Reis Velasco (Peça 7) com vistas a indicar como PCIV-15, sem prejuízo de, no campo específico do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", modificar a forma de reajuste dos proventos para "com paridade", encaminhando o novo ato para ser submetido à apreciação pelo TCU via controle interno, dentro do prazo 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, em consonância com o art. 260 do RITCU; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.